Tribunal: STF
Processo: RHC 84986
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE
QUE OS "MAIS DE OITO DIAS" EXIGIDOS PARA A CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO
SIGNIFICARIAM NOVE DIAS DE AUSÊNCIA.
O artigo 451, § 1o, do Código
de Processo Penal Militar determina que a contagem dos dias de
ausência seja efetuada a partir da zero hora do dia seguinte àquele
em que for verificada a falta injustificada do militar. Daí a
conclusão de que a contagem se faz em horas e não em dias.
O
paciente se ausentou desde o dia 03.08.2004 e retornou ao quartel às
 23h55 do dia 12.08.2004. Tornou-se, assim, ausente à zero hora do
dia 05.08.2004 e desertor à zero hora do dia 12 do mesmo mês e ano.
Recurso ordinário desprovido.